Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726106-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MW COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E S P A C H O Dê-se vista dos autos ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que manifeste-se acerca dos mandados devolvidos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2022 09:05:56. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador